Tribunal: TJDFT
Processo: 0753000-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753000-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO ARAUJO PINHEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO ARAUJO PINHEIRO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Alega, em síntese, que a decisão recorrida ostenta vício de omissão, porquanto não observou a distinção entre revaloração da prova e revolvimento probatório, bem assim a existência de justa causa para o deferimento do pedido de restituição do prazo recursal. Assevera, também, que a intempestividade foi reconhecida sem que fosse considerado o pedido de restituição do prazo. Acrescenta que o decisum alberga contradição, pois teria analisado conteúdo probatório e, ao mesmo tempo, negado tal possibilidade ao STJ. Finalmente, formula pedido para que “seja explicitada a possibilidade de interposição de recurso adequado contra a decisão que indefere a restituição do prazo”. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.600.818/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 16/8/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029